Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (artigo 147, “caput” do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na absolvição por atipicidade do fato e insuficiência probatória.
III. Razões de decidir:
3. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que o mal seja considerado injusto e grave, apto a causar intimidação e prejuízo relevante na vítima.
4. No caso, as palavras proferidas pelo réu, ditas a esmo, em contexto de discussão, foram incapazes de incutir temor à vítima, portanto não demonstrado dolo específico para a configuração do crime de ameaça.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.